Tribunal: TJES
Processo: 5006257-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

AGRAVADO: ITD TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL COM REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com reabertura de prazo recursal, sob o fundamento de que houve regular intimação do agravante acerca do acórdão da apelação e posterior certificação do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de devolução dos autos ao Tribunal, com reabertura de prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de pedido de remessa dos autos ao Tribunal não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

4. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada exige urgência que torne inútil o julgamento da questão em apelação, o que não se verifica na hipótese, pois o agravante teve tempo hábil para interpor recurso no prazo legal, mesmo após a certificação do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reabertura de prazo recursal, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2. A tese da taxatividade mitigada não se aplica quando ausente urgência apta a tornar ineficaz o julgamento da questão em apelação.

3. Vícios processuais alegados após o trânsito em julgado devem ser suscitados por ação rescisória ou querela nullitatis insanabilis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 223, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.692.434/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 28.02.2025; TJSP, AI 2160538-52.2022.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 07.03.2023; TJSP, AI 2215965-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 08.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do processo nº 0016327-42.2006.8.08.0024, indeferiu o pleito de devolução dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça, com reabertura dos prazos recursais, sob o fundamento de que houve regular intimação do ora agravante acerca do acórdão na instância recursal.

Em suas razões recursais (id. 8342437), o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) houve nulidade na intimação do acórdão de id. 4563582 e na certificação do trânsito em julgado da demanda, uma vez que o prazo recursal, contado em dobro e em dias úteis, expiraria apenas em 25/05/2023, tendo sido certificado o trânsito em 17/05/2023; e (ii) é imprescindível a restituição dos autos ao TJES para que se realize a intimação pessoal do ente público e a consequente reabertura do prazo recursal.

Em contrarrazões recursais, suscitou a parte agravada que o recurso carece de cabimento, por ausência de previsão legal (art. 1.015 do CPC) e diante do cabimento de ação rescisória ou de
querela nullitatis
após o trânsito em julgado da demanda.

Pois bem. Após acurada análise dos autos de origem, tenho que o recurso
não merece ser conhecido
, por não preencher o requisito intrínseco de admissibilidade do cabimento.

Isso porque, em primeiro lugar, o indeferimento de pedido de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça -
ao fundamento de suposta nulidade na intimação do acórdão
- não se amolda a quaisquer das hipóteses legais taxativas previstas no art. 1.015 do CPC,
in litteris
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Tampouco reputo oportuno invocar a teoria da taxatividade mitigada -
admitida de forma tranquila e vinculante desde os idos de 2018, por força da Tese firmada no julgamento do Tema nº 988 pelo STJ
-, uma vez não verificada a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Isso porque, como relatado, o agravante irresigna-se quanto à suposta certificação do trânsito em julgado antes do escoamento
in albis
do prazo recursal, sendo evidente que tal certificação não lhe tolhia o direito de interposição do recurso que entendia cabível no prazo legal, inclusive, porque os autos ainda permaneceram em segunda instância por tempo suficiente para tanto.

Com efeito, dos autos se verifica que o INCAPER fora regularmente intimado do v. acórdão da apelação em 10/04/2023, ao passo em que o trânsito em julgado constou de certidão emitida em 05/07/2023 e a baixa definitiva dos autos ocorreu somente em 17/10/2023, de modo que impedimento algum havia ao agravante em interpor os recursos extraordinários
lato sensu
que entendesse cabíveis.

Inclusive porque, como cediço, o Tribunal da Cidadania é firme em reconhecer que a intempestividade do recurso deve ser afastada quando decorrente de informação errada no sistema eletrônico, na forma do art. 223, §1º, do CPC, uma vez que “a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.692.434/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

O que não se pode admitir, à evidência, é que, cerca de um ano após o trânsito em julgado -
seja contado da data certificada nos autos, seja do fim do prazo recursal indicado pela parte agravante
-, pretenda a agravante a reabertura do prazo recursal para impugnar o acórdão da apelação do qual foi regularmente intimada.

Acrescento, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece que a nulidade aventada após o trânsito em julgado deve ser objeto de ação rescisória ou de
querela nullitatis insanabilis
,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer e reparação em danos morais.
Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais e de devolução do prazo
para apresentação de contestação formulado pela corré FAB,
após o trânsito em julgado da r. sentença
.
Irresignação da corré
.
Descabimento
. Precedente do C. STJ que entente que a citação inválida é vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação apresentada na ação de conhecimento, após a prolação de sentença e com trânsito em julgado certificado nos autos. Cumprimento de sentença já ajuizado pela agravada.
Inadequação da via eleita. Decisão mantida. Recurso não provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2160538-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023)

Agravo de instrumento. Insurgência contra a r. decisão que entendeu que
o vício suscitado deve ser objeto de ação rescisória em razão da ocorrência do trânsito em julgado
.
Hipótese não incluída no rol de taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
.
Tema que deve ser objeto de 'querela nullitatis insanabilis'
.
Inadequação recursal
.
Agravo não conhecido
. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2215965-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões recursais e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
, ante a ausência do requisito intrínseco de admissibilidade recursal do “cabimento”, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)